Tribunal: STF
Processo: RE 137777
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-29
Data de publicação: 1991-10-29

Ementa:
-  Não  fere  direito  adquirido  de   policiais   militares
inativos a lei estadual que suprime o pagamento  de  "indenização  de
representação", mediante a  incorporação,  ao  soldo,  do  respectivo
valor, em cruzeiros.
         Recurso extraordinário de que se conhece,  e  a  que  se  da
provimento por haver o acórdão recorrido,  no  reconhecer  o  suposto
direito adquirido, violado o art. 153,  par-3.,  da  Constituição  de
1967 (Emenda n. 1-69).